Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-44.2017.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002252-44.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCOS FARIAS QUEIROZ - CPF: 019.176.021-89 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANTOS - CPF: 037.348.761-41 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO —
CANDIDATO APROVADO EM 4º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO
CANDIDATO -
OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
-
RECURSO PROVIDO.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 -
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099), em homenagem ao princípio de economia processual.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Marcos Farias Queiroz
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, nos autos da
Ação de Obrigação Fazer C/C Cobrança C/C Pedido de Tutela de Urgência nº. 0002252-44.2017.8.11.0051,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consistente na nomeação e posse da parte autora no Concurso Público para provimento do cargo de Operador de Máquinas.

Condenou a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado, porém suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Insurge-se
Marcos Farias Queiroz
contra a r. sentença, pugnando pela sua reforma, sob o fundamento que o direito da Administração Pública de convocar dentro do prazo de validade não leva à improcedência da ação, uma vez que o autor necessita da tutela jurisdicional para garantir o direito à convocação, ainda que não seja imediato.

Sustenta que, se não propor ação judicial, o prazo de validade do certame irá expirar e o candidato não terá meio jurídicos de obrigar a administração pública a lhe convocar, em razão do decurso do prazo do certame.

Pontua que, a recusa à nomeação não foi justificada pelo Apelado, razão pela qual a ação não poderia ser julgada improcedente.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o recurso, para o fim de reformar a sentença, por conseguinte, julgando procedente os pedidos formulados na inicial.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do ID n. 58167028.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 61919093), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 9 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
Marcos Farias Queiroz
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que, nos autos da
Ação de Obrigação Fazer C/C Cobrança C/C Pedido de Tutela de Urgência nº. 0002252-44.2017.8.11.0051,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, consistente na nomeação e posse da parte autora no Concurso Público para provimento do cargo de Operador de Máquinas.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese, a reforma da decisão hostilizada, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que,
Marcos Farias Queiroz
restou aprovado na 4ª (quarta) posição – ID n. 58167002, no concurso público para o cargo de Operador de Máquinas, regido pelo Edital Nº 001/2015, da Prefeitura Municipal de Campo Verde, que previu a existência de 5 (cinco) vagas, para ampla concorrência.

Constata-se, ainda, que, o concurso público foi homologado em 9/4/2015, e
teve o prazo de validade de 2 (dois) anos e foi prorrogado por igual período.

No caso dos autos, tenho que a pretensão do Apelante

merece acolhida. Explico. A
classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação (artigo 37, II e IV, da Constituição Federal), pois a Administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o interesse em provê-los, entretanto, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem a Administração o poder-dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória.

Desse modo, durante o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem mera expectativa do direito de posse, dependendo a nomeação de ato discricionário da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, asseverou que
“Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.” (RE 598099 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2009, DJe-040 DIVULG 04-03-2010 PUBLIC 05-03-2010 REPUBLICAÇÃO: DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-05 PP-01004 ).

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO EM ÓRGÃO PÚBLICO. DESCARACTERIZAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VACÂNCIA.
PRAZO DE VALIDADE. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA
.

1.
"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas." (RE 598.099/MS, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011, RTJ VOL-00222-01 PP-00521).

2. Por princípio, a lotação ou a relotação de servidor traduz-se em mera mobilidade interna do cargo público (e do servidor eventualmente provido nele), transferindo o Administrador Público, em razão de oportunidade e conveniência ou de outros critérios legais, uma ou várias unidades inseridas num quadro específico para um outro quadro, isso não importando, contudo, criação de cargos nem tampouco nova investidura, mas somente um rearranjo organizacional com o fim de melhorar a prestação do serviço público.

3. Dessa forma, a lotação ou a relotação de servidor público efetivo não configura ilegalidade nem tampouco enseja em favor do candidato aprovado em concurso público o direito de ser nomeado, porque inexistente preterição ilegal.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 54.500/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2017, DJe 15/9/2017). [Destaquei]

Desse modo,
havia mera expectativa do Requerente, ora Apelante, de obter a nomeação ao cargo pretendido durante a vigência do
prazo
de
validade
do
certame
; porém, decorrido esse período, o candidato passa a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado.

No presente caso o
Recorrente interpôs a ação em 29-3-2017 quando ainda não tinha direito subjetivo à nomeação, entretanto, durante a tramitação da presente ação,
o
prazo de validade do concurso se encerrou, isto em
9 de abril de 2019
; portanto,
era imperioso que a Administração tivesse nomeado o candidato devidamente aprovado dentro das vagas previstas no edital, contudo, não o fez, se abstendo em relação à nomeação.

Impende destacar que,
a discricionariedade da Administração se encerra quando findo o
prazo
de
validade
do
concurso
, tornando-se a nomeação um ato vinculado, sem margem de liberdade ao Administrador para deliberar sobre seus aspectos, inclusive, é quando o
prazo
se esgota que surge a possibilidade jurídica do pedido, quando ausente ilegalidades
durante
o decorrer do
certame
.

Assim, não há dúvidas acerca do direito que detém o Recorrente de ser nomeado no cargo para o qual foi aprovado, em respeito ao princípio da economia processual.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

- A manifestação inequívoca da Administração a propósito da existência da vaga e da necessidade de nomeação para o cargo, que decorre do ato de chamamento de candidato aprovado em concurso público, em seguida exonerado, seguida da nomeação da classificada seguinte, que manifesta desistência em tomar posse, garante ao candidato aprovado em colocação imediata ao último convocado o direito subjetivo de ser imediatamente convocado a tomar posse.

-
Expirado o prazo do concurso público
durante a tramitação do processo judicial
, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099)
,
em homenagem ao princípio de economia processual
.

(TJ-MG - MS: 10000160963625000 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/5/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 8/6/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CONTRAÇÃO DE TEMPORÁRIO EM DETRIMENTO A CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NUMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO IMEDIATA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ENCERRADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os aprovados no concurso possuem mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração Pública nomeá-los até o término do prazo de validade do certame, de acordo com a sua conveniência e oportunidade
. Surge exceção a essa regra quando a Administração contrata servidores temporários para exercerem o cargo ao qual a ora agravada fora aprovada, demonstrando, assim, o ente público, a necessidade da contratação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas, justamente o caso da recorrida.

2
. Uma vez encerrado o prazo de validade do certame, nasce, com isso, o direito do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas ser nomeado.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00004646720178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 28/5/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/6/2018).

[Destaquei]

Desse modo, é de se ter como transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Autor, ora Apelante, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
.

Concessão da ordem de segurança.
Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS
. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de o Autor, ora Apelante, ter sido aprovado na 4ª (quarta) posição – ID n. 58167002, no concurso público para o cargo de Operador de Máquinas, regido pelo Edital Nº 001/2015, o prazo do certame ter expirado e o Município de Campo Verde não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, impõe-se o provimento do apelo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para determinar que o Requerido proceda a nomeação de
Marcos Farias Queiroz,
no cargo de Operador de Máquinas, no Município de Campo Verde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021